Tribunal: TJDFT
Processo: 0705593-87.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE RESISTÊNCIA. ART. 329 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. TIPICIDADE DA CONDUTA. ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA DA PENA CORRETA. RELATOR VENCIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No caso concreto, incabível a tese de atipicidade da conduta do réu, sob o fundamento de que a abordagem dos policiais militares foi ilegal, e, consequentemente, a absolvição do réu.
2. Comete o crime previsto no art. 329, caput, do Código Penal, aquele que se opuser à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.
3. Consta da denúncia que: "(...) Restou apurado que nas circunstâncias de tempo e local acima referidas, os policiais FELIPE ALVES DE LIMA e RAFAEL GOMES ALMEIDA realizavam patrulhamento de rotina, momento em que perceberam que o denunciado, ao avistar a viatura, mudou repentinamente de direção, levantando suspeita aos policiais. Diante desta atitude os policiais resolveram fazer a abordagem, ocasião em que o denunciado, não cooperando com a justificada revista e desobedecendo aos comandos, resolveu partir para agressões físicas contra os policiais, desferindo socos e chutes contra os mesmos, cuspindo em direção a eles e chutando a viatura policial, resultando na necessidade do uso de força para contê-lo. Durante toda a intervenção da Polícia Militar, PEDRO desacatou os Policiais, com os dizeres ‘‘SEUS FILHOS DA PUTA. BANDO DE PAU NO CU. SEUS MERDAS. (...)’’
4. Ao contrário do que alega a Defesa, o caso do recorrente não se enquadra em ilegalidade da abordagem e atipicidade da conduta. O réu não acatou a ordem emanada pelo policial, agiu de maneira violenta e agressiva, desferindo socos e chutes em desfavor dos policiais, cuspindo em direção deles e chutando a viatura policial, resultando na necessidade do uso de força para contê-lo. Observa-se, ainda, que, não satisfeito, o acusado desacatou os policiais, com os seguintes dizeres: ‘‘SEUS FILHOS DA PUTA. BANDO DE PAU NO CU. SEUS MERDAS. Como concluiu o juízo sentenciante: “(...) Verifica-se pela instrução realizada que os depoimentos dos policiais colhidos foram uníssonos em atestar que o acusado realizou resistência ativa durante a abordagem. Recusou-se a cumprir as ordens para a realização de abordagem de forma agressiva, desferindo socos, chutes, cuspes, xingamento e ameaçando transmitir covid aos policiais. (...) Além disso, os policiais notaram nervosismo do réu. E, logo no primeiro comando de parada pelos policiais, ficou agindo com agressividade e assumindo postura desafiadora, com punhos em riste e xingando os policiais. (...) Conforme se nota da orientação dada pelo Manual de Policiamento Ostensivo da PMDFT os policiais DEVEM abordar indivíduos que mudam de direção após a aproximação dos policiais, que tentam se evadir, que demonstram nervosismos sem motivo aparente”.
5. No ponto, cabe consignar que a voz de comando foi emanada por agentes do estado, com competência para tanto. Não bastasse, o ato era legal, vez que, como dito pelo i. magistrado de piso, o Manual de Policiamento Ostensivo da PM dispõe que é dever do policial abordar indivíduos que mudam de direção após a aproximação dos policiais e que demonstram nervosismos sem motivo aparente, como no caso dos autos.
6. Ademais, a materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo Termo Circunstanciado n. 406/2022-20a DP, pelo Boletim de Ocorrência n. 3021/2022- 20a DPDF, bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o que torna correta a condenação criminal decretada no juízo a quo. Portanto, não há que se falar em atipicidade e/ou ilegalidade da abordagem.
7. Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que a pena base foi fixada acima do mínimo legal na primeira fase, diante da valoração negativa da culpabilidade, pois o réu, ao ser abordado, agiu de forma violenta, desferindo socos, chutes e xingamentos contra os policiais, inclusive ameaçando contaminá-los com Covid. Outrossim, não há um critério matemático para o aumento na valoração negativa das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP, cabendo certa discricionariedade ao julgador. No caso, é razoável e proporcional a pena-base aplicada pelo juízo a quo. Assim, a redução da pena privativa de liberdade é incabível na primeira fase, devendo ser mantida em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
8. Em face de todo o exposto, as provas produzidas nos autos são robustas e harmônicas, aptas a embasar o decreto condenatório, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
9. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
10. Acórdão elaborado nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n. 9099/95.